Tribunal: TJPA
Processo: 0806136-76.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10628 - Substituição da Pena
Data de julgamento: 2024-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806136-76.2024.8.14.0000

PACIENTE: ROBERTO DO SOCORRO FARIAS TEIXEIRA

AUTORIDADE COATORA: ERICK DA COSTA FIGUEIRA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0806136-76.2024.8.14.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS

EMBARGANTE/PACIENTE: ROBERTO DO SOCORRO FARIAS TEIXEIRA (ADVOGADO: RAPHAEL MARCOS DE MELO GUEDES-OAB/PA 20.116)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. DESCABIMENTO EM SEDE MANDAMENTAL. PRECEDENTES DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não se conhece dos Embargos de Declaração em sede de Habeas Corpus. Precedentes da Egrégia Seção de Direito Penal.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em não conhecer do recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão realizada aos sete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR -
Cuidam os autos de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos modificativos, opostos por
ROBERTO DO SOCORRO FARIAS TEIXEIRA
, em face da decisão que não conheceu do habeas corpus pelo fato de inexistir o decreto prisional (ato coator).

Aponta o embargante a existência de omissão na decisão, no tocante a ausência de análise dos documentos juntados nos autos. Pretende o acolhimento dos embargos para que seja sanada omissão contida na decisão, ora embargada, e analisado o mérito do
writ
(Id.

19102045 - Págs. 1-4).

Parecer ministerial pelo não conhecimento dos embargos de declaração (Id.

19154429 - Págs. 1-2).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, nos termos do art. 610, do CPP.

VOTO

VOTO

Inicialmente, observa-se que diante do posicionamento adotado por esta Egrégia Seção, que vem decidindo pelo descabimento do referido recurso em sede mandamental, deixo de conhecer dos presentes aclaratórios.

Ademais, como bem destacou o
custos iuris
em seu judicioso parecer, a impetração do
mandamus
, oriundo dos presentes embargos, sustenta a tese de omissão da decisão vergastada, porém não indica onde está nos autos o ato coator, pois maneja os embargos de declaração por simples inconformismo.

Com efeito, o
writ
não foi conhecido pelo fundamento da ausência do decreto prisional, inexistindo, assim, prova pré-constituída, por isso não há que se falar em omissão a ser sanada, haja vista que o
habeas corpus
sequer foi conhecido.

De outra banda, verifica-se que o recurso ora manejado não se enquadra no disposto do art. 619, do CPPB, consistindo, como dito alhures, em mero inconformismo da defesa.

Nesse sentido, aproveito para reproduzir recentíssimas decisões deste e. Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. DESCABIMENTO EM SEDE MANDAMENTAL. PRECEDENTES DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS
. DECISÃO UNÂNIME. 2. Embargos não conhecidos. Decisão unânime. (4163628, Rel. ROMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 09/12/2020, Publicado em 12//11/2020). Grifo nosso.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS – RECURSO INCABÍVEL NA ESPÉCIE TENDO EM VISTA QUE PRETENDE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ ENFRENTADA – PRETENSÃO DE INCONFORMISMO A SER DEDUZIDA EM RECURSO ORDINÁRIO
. PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. DECISÃO UNÂNIME. 2. Embargos de declaração não conhecidos. Decisão unânime. (4924318, Rel. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 13/04/2021, Publicado em 15/04/2021). Grifo nosso.

Assim, em consonância com parecer ministerial, deixo de conhecer dos presentes embargos declaratórios.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 12/05/2024